Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018646-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), ALDINO MATTE - CPF: 131.332.760-34 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018646-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDINO MATTE

AGRAVADO: ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –ARRESTO DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE – AQUISIÇÃO PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE PROVA INEQUÍVOCA – MEROS INDÍCIOS – INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO NESTE MOMENTO

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Por força do princípio da responsabilidade patrimonial, consagrado no art. 789 do CPC, os atos de constrição devem ser direcionados

ao executado para satisfazer o crédito objeto de Execução com o seu patrimônio
(art. 790 do CPC)
.

A jurisprudência admite excepcionalmente a penhora de imóveis em nome de terceiros, mas apenas quando há evidências contundentes da existência de contrato de compra e venda que só não foi levado a registro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018646-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDINO MATTE

AGRAVADO: ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018646-63.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros.

O agravante alega que ingressou com medida cautelar para o arresto de 1.712,82 sacas de soja contra a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelle, cuja liminar foi deferida, porém o mandado não foi cumprido por insuficiência de bens.

Aduz que depois apresentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e obteve a tutela de urgência, sendo, com isso arrestados diversos imóveis que todavia continham várias averbações de indisponibilidade com valores exorbitantes, o que pode gerar prejuízo na satisfação da demanda.

Afirma que, segundo a certidão do oficial de justiça e demais documentos juntados aos autos, o agravado Alex Pereira possui outras propriedades que por algum motivo não foram registradas/transferidas para a sua titularidade, e estão em nome de terceiros.

Argumenta que
é de conhecimento público que os Agravados praticaram atos e movimentações imobiliárias e financeiras duvidosas, realizando transferências de imóveis dias antes do pedido recuperacional (autos 10001969-41.2020.811.0037), realizando transferências de bens entre membros da família e funcionários da empresa, tanto é verdade que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica restou deferido, diante da comprovação da confusão patrimonial e da intenção de lesionar os credores, PORTANTO, a ausência de registro dos referidos bens é mais um forte indicio de fraude, afinal houve comprovação oral e testemunhal da propriedade e posse dos bens em comento
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id nº

57971452 - Pág. 2)

Contraminuta apresentada (id n. 60254958 e 62059960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018646-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDINO MATTE

AGRAVADO: ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que, em Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a constrição de imóveis que estão em nome de terceiros, nos seguintes termos:

A indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato (Num. 34377030)
. (Id 56518490).

Afirma que segundo a certidão do oficial de justiça e demais documentos juntados aos autos, o agravado Alex Pereira possui outros bens que por algum motivo não foram registrados/transferidos para a sua titularidade e estão em nome de terceiros.

Essa arguição refere-se à diligência do oficial de justiça realizada no processo nº 1003123-94.2020.8.11.0037 (id nº56518494 - Pág. 2), consistente no arresto de três imóveis com registro em nome de terceiros por existir indícios de que seriam de propriedade do agravado, o que fez sob as seguintes justificativas:

Certifico por fim, que em diligências nos principais condomínios desta Cidade, no Condomínio Porto Seguro,
o imóvel da quadra 02, lote 25, que foi indicado pela representante do síndico, apresentando inclusive um mapa onde pintou de verde como área construída e de amarelo como lote vazio (doc. em anexo), como sendo de propriedade de Alex Pereira,

após essa informação diligenciei ao Cartório de Registro de Imóveis em busca da matrícula, onde foi constatado estar em nome de Alessandro André Claro Bertuzzi.
Os vizinhos do imóvel confirmaram ser de propriedade do Sr. Alex, informação essa corroborada pelo Sr. Dirceu Romagnole.
Em diligência ao condomínio Cidade Jardim, quando perguntado pela síndica sobre os lotes de propriedade de Alex Pereira, esta informou que seriam 02 lotes em seu nome e nesse momento exibiu um documento informandoos lotes 16 e 17 da quadra 02 (doc. em anexo).

Ao diligenciar a o CRI, estes estavam registrados em nome de Adilmar Sartori.

Após essas informações, PROCEDI COM O ARRESTO dos 03 bens acima mencionados, haja vista a informação prestada pelos síndicos como de propriedade dos requeridos, apesar de não constarem os requeridos na matrícula do imóvel, o que o faz pelas declarações prestadas pelos síndicos do condomínio como sendo de propriedade do Sr. Alex Pereira.

O imóvel com matrícula nº 17952, CRI de Primavera do Leste, está em nome de Alessandro André Claro Bertuzzi, e até a emissão da certidão em 22/06/2020 encontrava-se livre de ônus (id nº

56518497 - Pág. 4). Por outro lado, os matriculados sob o nº 8.986 e 8.987, no mesmo CRI, estão em nome de Adilmar Sartori e possuem hipoteca e penhora averbada em desfavor dele.

Por força do princípio da responsabilidade patrimonial , consagrado no art. 789 do CPC, os atos de constrição devem ser direcionados ao executado para satisfazer o crédito objeto de Execução com o seu patrimônio (art. 790 do CPC).

A jurisprudência admite
excepcionalmente
a penhora de imóvel não registrado em nome do devedor, mas apenas quando há indícios contundentes de que pertence ao executado, como por exemplo quando é juntado o contrato de compra e venda que só não foi levado a registro.

Nesta lide não há essa prova. Existe por ora mera suspeita de que tenham sido adquiridos pelo agravado. Assim, é imprescindível a participação dos terceiros para que essa situação seja dirimida, como bem consignado no juízo a quo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE.
Revela-se inadmissível a penhora sobre imóvel que não esteja registrado em nome do devedor, sobretudo quando o terceiro proprietário não participa da lide e sequer anuiu com o ato.
Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.01.004129-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018)

Uma vez que o Agravo de Instrumento visa tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, diante dos elementos até agora apresentados, não há como deferir o pedido do agravante.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020